Tribunal: TCU
Processo: 045.577/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 935/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; art. 169, inciso VI c/c art. 212, do RI/TCU, em: a) considerar revel o responsável: Instituto Foco Social - Ifs, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; b) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Vanildo Gomes Soares Junior (CPF: XXX.340.681-XX); c) determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.577/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Foco Social - Ifs (07.744.686/0001-74); Vanildo Gomes Soares Junior (XXX.340.681-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF), representando Vanildo Gomes Soares Junior. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao MTur e aos responsáveis.